Tribunal: TJDFT
Processo: 0702822-39.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. LAUDO DO IML. NECESSIDADE DE RESPOSTA AOS QUESITOS FORMULADOS PELAS PARTES LITIGANTES. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. ARTIGOS 473 E 477, §2o I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NULIDADE CONFIGURADA. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1. Dispõe o artigo 473 do Código de Processo Civil que “o laudo pericial deverá conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo órgão do Ministério Público”. Ainda, consoante o artigo 477, §2o, I, do mesmo diploma processual civil, “o perito do juízo tem o dever de, no prazo de 15 (quinze) dias, esclarecer ponto: I – sobre o qual exista divergência ou dúvida de qualquer das partes, do juiz ou do órgão do Ministério Público”.
2. Conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa, é direito das partes a efetiva resposta, por parte do expert, aos quesitos formulados, a fim de que se alcance a completa entrega da prestação jurisdicional.
3. Baseando-se, a r. sentença, em laudo pericial insuficiente ao deslinde da controvérsia, em cujo bojo não se mostram presentes as respostas, na extensão exigida pela legislação, aos quesitos apresentados pelas partes, tem-se configurado o cerceamento de defesa apto a ensejar o reconhecimento da nulidade do processo, com a consequente cassação do comando sentencial.
4. Apelação Cível conhecida e provida. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida. Sentença cassada.